Tribunal: CARF
Processo: 11128.007175/2006-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.007175/2006-21
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.201 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
10 de março de 2020
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

ADISSEO BRASIL NUTRICAO ANIMAL LTDA

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
IMPORTAÇÃO.
LICENÇA
DE
IMPORTAÇÃO
(LI).
MULTA
ADMINISTRATIVA AO CONTROLE. ERRO DE DESCRIÇÃO E
CLASSIFICAÇÃO DA MERCADORIA. OCORRÊNCIA.
Aplica-se a multa por falta de Licença de Importação (LI) nas importações em
que as mercadorias não estejam corretamente descritas, com todos os
elementos necessários à sua identificação e ao enquadramento tarifário
pleiteado e sujeita a novo licenciamento não automático.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO. COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA.
Para que o recurso especial seja conhecido, é necessário que a recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de Acórdão
paradigma em que, enfrentando questão fática equivalente, a legislação tenha
sido aplicada de forma diversa.
Hipótese em que as decisões apresentadas a título de paradigma trataram de
questões diferentes daquela enfrentada no Acórdão recorrido, não se toma
conhecimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em dar-lhe provimento. Acordam, ainda,
por unanimidade de votos, em não conhecer do Recurso Especial do Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.007175/2006-21
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.201 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.007175/2006-21

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em Exercício).
Relatório
Cuida-se de Recursos Especiais de divergência, interpostos pela Procuradoria da
Fazenda Nacional e pelo Contribuinte, em face do Acórdão no 3102-001.920, de 27/06/2013, da
2a Turma Ordinária/1a Câmara/3a Seção de julgamento do CARF, que deu provimento parcial ao
Recurso Voluntário (fls. 211/224).
Da lavratura do Auto de Infração
O Auto de Infração (fls. 03/29), foi lavrado objetivando cobrar as diferenças de
Imposto de Importação (II), PIS e COFINS, acrescidas de juros de mora e multa de ofício, bem
como multa pela falta de licença de importação - LI e a multa por classificação fiscal incorreta de
mercadorias.
A Contribuinte, através da Declaração de Importação (DI) no 04/0510593-7,
registrada em 28/05/2004 (adição 02), submeteu a despacho o produto “VITAMINA B2
(RIBOFLAVINA) PARA USO ANIMAL. NOME COMERCIAL: MICROVIT B2 SUPRA 80.
ASPECTO: PÓ FINO”, classificando-o na NCM 2936.23.10, com alíquotas de 2% para o II, e
0% para o IPI, PIS e COFINS. Já a Fiscalização entende que a classificação fiscal correta seria
na NCM 2309.90.90, com alíquotas de 8% para o II, 0% para o IPI, 1,65% para o PIS e 7,60%
para COFINS. Tal entendimento encontra-se lastreado no Laudo FUNCAMP no. 2403.02 (fls.
55/67).
Da Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificado do lançamento, a Contribuinte apresentou Impugnação, alegando em
síntese que: (i) como informado pelo Laudo, o polissacarídeo presente na composição da
vitamina B2 80%, trata-se de um agente aglutinante/antipoeira, substância permitida para uso
humano e animal; (ii) o fato de o produto servir para alimentação animal não invalida os seus
outros usos, como o humano; (III) cita a Decisão COANA no 11, de 1999, que suportaria a
classificação do produto na NCM 2936.
A DRJ em São Paulo II/SP, prolatou o Acórdão no 17-37.292, de 22/12/2009 (fls.
123/129), julgando improcedente a Impugnação, sintetizado da seguinte forma: (i) que o
produto de denominação comercial MICRO VIT B2 SUPRA 80, encontra correta classificação
tarifária na NCM 2309.90.90; (ii) aplica-se a multa por falta de LI nas importações em que as
mercadorias não estejam corretamente descritas; (iii) a classificação incorreta de mercadoria é
penalizada com a multa de 1% sobre o valor aduaneiro.
Do Recurso Voluntário
Inconformada com a decisão de primeira instância, a Contribuinte interpôs o
Recurso Voluntário, requerendo a reforma de decisão e o cancelamento do lançamento e
alegando, resumidamente, que:
a) o produto importado é uma Vitamina, produto químico orgânico indispensável
para o organismo de vegetais e animais e que a “fiscalização, interpretando incorretamente o
laudo que analisou a mercadoria, considerou que a classificação indicada pela Impugnante não
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.201 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.007175/2006-21

seria correta uma vez que o produto importado não se trataria de vitamina pura e sim uma
preparação de vitamina”, classificando, por isso, o produto no capítulo 23;
b) a mercadoria importada trata-se de um produto químico orgânico e que, embora
não se apresente com 100% de pureza, não perdeu sua característica ou teve suas funções
alteradas, já que os elementos acrescidos à sua fórmula são necessários e servem apenas como
veículos para possibilitar o transporte, utilização, manuseio e conservação;
c) da leitura do laudo que instruiu a fiscalização, percebe-se claramente que a
presença dos excipientes na mercadoria importada não tem nenhuma outra função que não seja
possibilitar o transporte, manuseio, utilização e conservação desta;
d) a classificação indicada segue o posicionamento adotado pela COANA, em
resposta a consulta formulada pelo SINDIRAÇÕES - Sindicato Nacional da Indústria de
Alimentação Animal, quanto à classificação exatamente da mesma mercadoria: Microvit B2
Supra 80 – Vitamina B2 (Doc. anexo);
e) resta evidente o erro da fiscalização na classificação sugerida no Auto de
Infração, por ser a Vitamina importada um produto sintético, não sendo, por conseguinte, obtido
pelo tratamento de animais e vegetais, o que resulta no afastamento da posição 2309, conforme
disposição expressa na Nota 1 do Capítulo 23. Ainda mais, que as Notas Explicativas do Sistema
Harmonizado - NESH da posição 2309 excluem expressamente as vitaminas daquele
enquadramento;
f) o uso de vitaminas na nutrição de animais não pode ser considerado como uso
específico, diferente de sua aplicação geral, visto que, como já citado anteriormente, nas NESH
sobre vitaminas está disposto: “as vitaminas são substâncias de constituição química geralmente
complexa, provenientes de fontes exteriores e indispensáveis ao funcionamento normal do
organismo do homem ou dos animais”.
Por fim, requer o afastamento das multas, pois, mesmo que se considere
equivocada a classificação escolhida, nenhum prejuízo houve aos cofres públicos, já que não
existe diferença de alíquotas, bem como não houve qualquer tipo de erro na descrição oferecida
na Declaração de Importação (DI).
Da Decisão recorrida
Quando da apreciação do Recurso Voluntário pelo Colegiado, foi exarada a
decisão consubstanciada no Acórdão n° 3102-001.920, de 27/06/2013, na qual deu-se parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para afastar a multa ao Controle Aduaneiro das Importações,
por falta de LI. Em seus fundamentos, o Colegiado entendeu que:
> não podem ser classificadas no Capítulo 29 as preparações à base de vitaminas
quando adicionadas de uma ou mais substâncias que as tornem aptas a um uso específico em
preferência à sua aplicação geral;
> o fato de a mercadoria mal enquadrada na Nomenclatura Comum do Mercosul
(NCM) não estar suficientemente descrita, não é razão suficiente para que a importação seja
considerada sem licenciamento de importação ou documento equivalente;
> aplica-se a multa por declaração inexata, no percentual de setenta e cinco por
cento da diferença de imposto, mesmo antes do advento do ADI no 13/03, quando a declaração
da mercadoria, ainda que correta, não contenha todos os elementos necessários ao seu
enquadramento tarifário e, aplica-se a multa de um por cento sobre o valor da mercadoria
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.201 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.007175/2006-21

importada, no valor mínimo de R$ 500,00, sempre que constatado erro na classificação tarifária
escolhida pelo contribuinte. Irrelevante estar a mercadoria corretamente descrita ou não.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Cientificada do Acórdão n° 3102-001.920, a Fazenda Nacional interpôs Recurso
Especial (fls. 184/193), em cuja admissibilidade suscitou divergência jurisprudencial de
interpretação da legislação tributária quanto ao afastamento da aplicação de multa por infração
ao controle administrativo das importações (multa de 30%, por falta de LI).
Em seu recurso a Fazenda Nacional afirma que, (...) No caso dos autos, o
contribuinte classificou incorretamente a mercadoria importada, afirmando tratar-se de uma
coisa quando, na verdade, era outra. Desse modo, é imperioso concluir que a mercadoria
efetivamente importada pela empresa não estava devidamente licenciada, já que a licença por
ela obtida era referente à outra mercadoria”. Dessa forma, não resta dúvida quanto a correção
do lançamento da multa prevista no art. 169, I, letra do Decreto-lei n° 37, de 1966, vez que a
contribuinte efetivamente importou mercadorias não contempladas pela Licença de Importação
por ela apresentada.
Para comprovar o dissenso em relação à matéria foi colacionado, como
paradigmas, os Acórdãos 3202-00.093 e CSRF/03-04.569.
Alega que, no acórdão recorrido, decidiu-se pelo cancelamento da multa em razão
do entendimento de que a descrição da mercadoria, ainda que não contenha todos os elementos
necessários ao seu correto enquadramento tarifário, não é condição suficiente para ensejar a
exigência da penalidade em comento, sendo necessário verificar se o erro do importador
descaracteriza a operação original. Por outro lado no Acórdão paradigma (no 3202-00.093),
aplicou-se o entendimento de que a descrição incompleta da mercadoria, sem os elementos
necessários para definir sua correta classificação fiscal, enseja a aplicação da penalidade, sem
qualquer referência à necessidade de apurar se a alteração da classificação fiscal resulta em
tratamento administrativo distinto ao conferido ao NCM incorretamente indicado pelo
importador.
No Despacho de fls. 229/232, o Presidente da 1a Câmara da 3a Seção de
julgamento do CARF, deu seguimento ao recurso interposto pela Fazenda Nacional.
Das contrarrazões do Contribuinte
Cientificado da admissibilidade do RE da Fazenda Nacional, o Contribuinte
protocolou suas contrarrazões de fls.245/248, requerendo negativa de provimento ao recurso.
Aduz que da leitura de todo o processo não deixa dúvida que o Contribuinte
jamais deixou de descrever corretamente a mercadoria importada, tendo descrito corretamente
que não se tratava de Vitamina 100% pura, mas uma preparação com concentração de 50% da
substância ativa e destinada ao uso em ração animal. Sustenta que “(...) a mercadoria, da forma
como descrita por ela, mesmo contendo polissacarídeos e substâncias à base de carbonato,
sílica e sódio na fórmula e mesmo sendo destinada ao uso em ração animal, deve ser
classificada como vitamina”.
Conclui que, não havendo discussões sobre a descrição da mercadoria e sim
apenas sobre a correta classificação, correto o acordão recorrido em afastar a multa lançada, e
pede que seja negado provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Recurso Especial do Contribuinte
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.201 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.007175/2006-21

Cientificada do Acórdão n° 3102-001.920, o Contribuinte interpôs Recurso
Especial (fls. 252/267), cuja admissibilidade suscitou divergência jurisprudencial de interpretação
da legislação tributária. Suscita divergência com relação à classificação fiscal (NCM) do produto
comercialmente denominado “MICROVIT B2 SUPRA 80”.
Para comprovar o dissenso foram colacionados, como paradigmas, os Acórdãos no
3201-001.908 e 9303-003.064. Veja-se as ementas, transcritas na parte de interesse ao exame:
Acórdão no 3201-001.908
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Em atenção à RGI no 1, classificam-se nas posições NCM 2936.29.21,
2936.90.00, 2936.23.10 e 2936.90.00, respectivamente, as mercadorias
conhecidas como ROVIMIX D3500, ROVIMIX AD3 1000/200, ROVIMIX
B2 80SD e ROVIMIX A500 WS, uma vez que são destinadas à administração
oral em animais, sem perder as características essenciais das suas matérias de
origem (vitaminas). (Grifei)
Acórdão no 9303-003.064
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Rovimix B2 80 SD, produto constituído de vitamina B2 (riboflavina), com
teor de pureza de 80%, e de polissacarídeos com propriedades antipoeira e de
estabilidade, classifica-se no código 2936.23.10 da NCM. (Grifei)
Ressalto que ao se analisar os acórdãos recorrido e os paradigmas, restou
consignado pelo Despacho de fls. 289/293, que o recurso não deveria ter seguimento, pois os
acórdãos recorrido e paradigmas discutiram a classificação fiscal de produtos diversos.
Veja-se: “(...) Destaque-se, quanto a esse aspecto, que a solução do presente processo está
umbilicalmente ligada à identificação do papel desempenhado por cada um dos componentes da
fórmula do produto litigioso”. (...).
E, conclui no Despacho ressaltando que “(...) Como é evidente, a análise do papel
desempenhado por cada uma dessas substâncias depende da identificação do produto, mediante
o competente laudo técnico. Melhor dizendo, não se pode assumir, por exemplo, que o papel
desempenhado pelas substâncias que compõem os produtos ROVIMIX D3500, ROVIMIX AD3
1000/200, ROVIMIX B2 80SD e ROVIMIX A500 WS, debatidos nos paradigmas, seja o mesmo
daquelas que compõem o produto MICROVIT B2 SUPRA 80, que é alvo do presente processo”.
Com essas considerações o Presidente da 1a Câmara da 3a Seção do CARF,
conclui que a divergência jurisprudencial não restou comprovada e negou seguimento ao
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte (Despacho fl. 293).
Do Agravo interposto
Cientificada do Despacho acima, o Contribuinte interpôs o recurso de Agravo
contra o Despacho proferido pelo Presidente da 1a Câmara da 3a Seção de Julgamento (305/311).
A Contribuinte alega no Agravo que, “(...) 2.1- Em que pese o despacho agravado
aponte que o produto analisado no acórdão recorrido não é o mesmo que o mencionado nos paradigmas,
é possível verificar facilmente que a diferença está apenas no nome comercial”. (Grifei)
No item 2.5 do Agravo, conclui que, “(...) Fica claro que tanto “MICROVIT B2
SUPRA 80” quanto “ROVIMIX B2 80 SD” são o mesmo produto, com nomes diferentes pois são
comercializados por empresas diferentes. Todavia a formulação e aplicação de ambos são
idênticas e, portanto, também devem ser idênticas suas classificações fiscais”.
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.201 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.007175/2006-21

Em seu Agravo, o Contribuinte intenta comprovar essa afirmação, aduzindo o que
está expresso na ementa de um dos paradigmas - Acórdão n° 9303-003.064:
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Rovimix B2 80 SD, produto constituído de vitamina B2 (riboflavina), com teor
de pureza de 80%, e de polissacarídeos com propriedades antipoeira e de
estabilidade, classifica-se no código 2936.23.10 da NCM.
No Despacho de e-fls. 315/320, a Presidente do CSRF, aprovou e adotou as
razões expostas, para ACOLHER o agravo e dar seguimento ao Recurso Especial,
relativamente à matéria "classificação fiscal do produto comercialmente denominado
“MICROVIT B2 SUPRA 80".
Das contrarrazões da PGFN
Regularmente intimada, a Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões ao
Recurso Especial, resumidamente, nos seguintes termos (fls. 322/327):
- requer que seja negado conhecimento ao Recurso Especial interposto, uma vez
que o Contribuinte pretende ver reapreciadas provas produzidas no curso do processo, o que
encontra óbice na Súmula 07/STJ, aplicável por analogia à hipótese destes autos, segundo a qual
“a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”; e
- no mérito, que seja negado provimento ao citado recurso, pois “(...) No presente
caso, o próprio impugnante, por ocasião do registro da DI, deixou declarado que a finalidade do
produto era para uso animal. Sendo a especificidade do uso das mercadorias critério essencial
para seu enquadramento tarifário, independentemente de seu conceito técnico, a reclassificação
procedida pelo Fisco não merece reparos”.
O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial.
É o relatório.

Voto

Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Por uma questão de organização, inicio o voto pela análise do Recurso Especial da
Fazenda Nacional e, em seguida, analisarei o Recurso Especial do Contribuinte.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Conhecimento
O recurso da Fazenda Nacional é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, conforme consta do respectivo Despacho do Presidente da 1a Câmara da 3a
Seção/CARF (fls. 229/232), com o qual concordo e cujos fundamentos adoto neste voto.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Mérito
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.201 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.007175/2006-21

Para fins de delimitação da lide, cumpre referir que no presente recurso, discute-se
a divergência quanto à aplicação da multa administrativa de 30% por importação de mercadorias
sem a Licença de Importação (LI).
Como relatado, a Contribuinte, através DI no 04/0510593-7, de 28/05/2004,
submeteu a despacho o produto “VITAMINA B2 (RIBOFLAVINA) PARA USO ANIMAL.
NOME COMERCIAL: “MICROVIT B2 SUPRA 80”. ASPECTO: PÓ FINO”, classificando-o
na NCM 2936.23.10. Por outro lado a Fiscalização entende que a classificação fiscal correta é
na NCM 2309.90.90, tal entendimento foi lastreado no Laudo FUNCAMP (fls. 55/67).
Na decisão recorrida entendeu-se pelo cancelamento da multa, em razão do
entendimento de que que o erro de classificação da mercadoria, para fins de LI, com a descrição
da mercadoria sem todos os elementos necessários ao seu correto enquadramento tarifário, não
teria sido grave o suficiente para descaracterizar a operação originalmente licenciada e, assim,
seria despiciendo um novo licenciamento.
Por outro lado, a Fazenda Nacional, aduz que, “(...) é imperioso concluir que a
mercadoria efetivamente importada pela empresa não estava devidamente licenciada, já que a
licença por ela obtida era referente à outra mercadoria”. Conclui afirmando que não se aplica
ao caso, o Ato Declaratório Cosit no 12/97 e que não resta dúvida quanto a correção do
lançamento da multa prevista no art. 169, I, letra do Decreto-lei n° 37/66, vez que a contribuinte
efetivamente importou mercadorias não contempladas pela LI por ela apresentada.
Pois bem. No que tange ao cabimento da multa por falta de Licença de Importação
(LI) nos casos de licenciamento automático ou não automático, quando a mercadoria resta
erroneamente classificada ou descrita na DI com dados insuficientes à sua perfeita classificação,
entendo que, nos termos do ADN Cosit n° 12, de 1997, os critérios de aplicação da multa devem
ser os seguintes: (a) afastar a multa somente no caso de produtos corretamente descritos, ou em
que o produto devidamente importado esteja sujeito a licenciamento automático, e (b) manter a
multa no caso de descrição incorreta do produto, sem os elementos necessários a sua
identificação e enquadramento tarifário, quando o produto efetivamente importado não esteja
sujeito a licenciamento automático.
Isto posto, vejamos o que ocorre no presente caso. O contribuinte por meio da
adição 002 da Declaração de Importação no 04/0510593-7, submeteu a despacho aduaneiro as
mercadoria descrita como: "Vitamina B2 (Riboflavina) para uso animal - Nome comercial:
Microvit B2 Supra 80. Aspecto Pó fino. Embalagem: caixa de papelão de 25kgs”,
classificando-a no código 2936.23.10, da Tarifa Externa Comum - TEC (fl. 35).
Segundo as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH), as substâncias
apropriadas podem ser adsorvidas às vitaminas, sem que isso implique sua exclusão da posição
2936, observadas certas condições. Entre essas condições, está aquela que veda a modificação do
produto para torná-lo apto a usos específicos em detrimento de sua aplicação geral.
No Laudo pericial elaborado pela FUNCAMP (fls. 52/67), todavia, é inequívoco
ao afirmar que a substância adicionada à Vitamina (Polissacarídeo) teve como efeito torná-la
apta a um fim especifico, qual seja, transformar o composto numa preparação destinada à
formulação de ração animal.
Ademais, o fato de o próprio importador haver descrito o produto como "Vitamina
B2", quando na verdade tratava-se de preparação utilizada na alimentação animal, prejudicou
de forma inequívoca o correto enquadramento tarifário da mercadoria.
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.201 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.007175/2006-21

Observe-se que pelo motivo de o produto não estar corretamente descrito na
Licença de Importação (LI), implicou que fosse obtido licenciamento não condizente com a
mercadoria efetivamente importada, caracterizando, assim, a falta de licença de importação,
infração penalizada com a multa sob comento.
E mais. Compulsando os autos, verifico que no que se refere à multa por Infração
ao Controle Administrativo das Importações, a fundamentação que lastreou o Auto de Infração
fustigado, tem o seguinte trecho (fl. 09, Auto de Infração):
“Isto posto, por tratar-se de classificação tarifária errônea e necessitar novo
licenciamento, não automático, visto que a mercadoria efetivamente
importada, encontra-se relacionada no Tratamento Administrativo do
Siscomex (Capítulo III, Seção III, da Portaria SECEX no 14/2004) e,
considerando ainda, não ter sido corretamente descrita, com todos os elementos
necessários a sua identificação e ao enquadramento tarifário, constituiu infração
administrativa ao controle das importações (Ato Declaratório Normativo COSIT
no 12/97)”. (Grifei)
Como se vê, na Descrição dos Fatos do Auto de Infração, consta a informação
confirmando que os produtos, classificados nos novos códigos tarifários, estavam sujeitos, na
data do início do despacho aduaneiro, a condições ou procedimentos especiais, ou sujeito a
licenciamento não automático, circunstância que exigiria controle administrativo e emissão de
Licença de Importação (LI), previamente ao embarque no exterior.
Também cabe aqui citação à argumentação do conselheiro Alexandre Kern, que
analisando a mesma matéria, igualmente para importação de produtos químicos, no acórdão no
3403-003.365, em 16/10/2014, assim se manifestou:
“(...) A propósito, o AD(N) Cosit no 12/97, orientou que “não constitui infração
administrativa ao controle das importações, nos termos do inciso II do art. 526
do Regulamento Aduaneiro, a declaração de importação de mercadoria objeto
de licenciamento no Sistema Integrado de Comércio Exterior SISCOMEX, cuja
classificação tarifária errônea ou indicação indevida de destaque "ex" exija novo
licenciamento, automático ou não, desde que o produto esteja corretamente
descrito, com todos os elementos necessários à sua identificação e ao
enquadramento tarifário pleiteado, e que não se constate, em qualquer dos
casos, intuito doloso ou má fé por pane do declarante".
Desta feita, se ficar demonstrado erro na indicação da classificação tarifária e o
item tarifário apontado como correto estiver sujeito a controle administrativo
não previsto para a classificação original (v.g. o código tarifário original estava
sujeito a LI automática e o corrigido, a não automática), forçosamente,
mercadoria não passou pelos controles próprios da etapa de licenciamento e,
consequentemente, teria sido importada em violação ao controle administrativo
das importações, bem jurídico expressamente tutelado pelo art. 536
anteriormente transcrito.
Caracterizada a descrição incorreta/incompleta da mercadoria, configurasse a
infração ao controle administrativo das importações, já que não houve licença
de importação para a mercadoria que foi efetivamente importada”. (Grifei)
Cabe ressaltar que, a disposição expressa no art. 14 da Portaria SECEX no 21/96,
que foi reafirmada nas Portarias SECEX posteriores, no 17/2003 (DOU de 02/12/2003), no
14/2004 (DOU de 23/11/2004), no 35/2006 (DOU de 28/11/2006), no 36/2007 (DOU de
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.201 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.007175/2006-21

26/11/2007) e no 25/2008 (DOU de 28/11/2008) nos dispositivos a seguir reproduzidos (na
Portaria no 25/2008, nos artigos 11 e 12):
"Art. 10. Nas importações sujeitas aos licenciamentos automático e não
automático, o importador devera prestar, no Siscomex, as informações a que se
refere o Anexo II da Portaria Interministerial MF/MICT no 291, de 12 de
dezembro de 1996, previamente ao embarque da mercadoria no exterior.
(...) Art. 11. (...)
§ 1° A descrição da mercadoria deverá conter todas as características do
produto e estar de acordo com a Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM
Na Portaria MF/MICT no 291, de 1996 (DOU de 13/12/1996), em seu Anexo II,
dispõe que:
18 – Descrição detalhada da mercadoria Descrição completa da mercadoria de
modo a permitir sua perfeita identificação e caracterização."
Trazendo tal discussão para o presente litígio, estou convicto de que, de fato o
Fisco logrou êxito em demonstrar que a nova classificação estaria sujeita a algum tratamento
administrativo diverso do empregado, apontando como motivadora da autuação o fato de o
produto não estar corretamente descrito na LI e na DI e, que tal informação incompleta (inexata)
prejudicou o tratamento administrativo (controle administrativo) dado a mercadoria.
Caracterizada a incorreção da descrição e classificação fiscal da mercadoria e a
nova classificação fiscal sujeito a licenciamento não automático, é legitima a aplicação da multa
por falta de Licença de Importação, no percentual de 30% sobre o valor aduaneiro, tal como
prevista pela alínea "b" do inciso II do artigo 169 do Decreto-Lei n° 37/66, não sendo aplicável
in casu o disposto no ADN Cosit 12/97.
Posto isto, entendo correto o lançamento da multa pela Fiscalização e, portanto,
voto pela procedência do Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional e
reformar o Acórdão a quo quanto a incidência da multa administrativa lançada.
Do Recurso Especial do Contribuinte
Conhecimento
O recurso é tempestivo. Entretanto, quanto ao conhecimento, penso que andou
bem a Fazenda Nacional em suas contrarrazões. Senão, vejamos:
No Recurso Especial, o Contribuinte suscita divergência com relação à
classificação fiscal do produto comercialmente denominado MICROVIT B2 SUPRA 80. O
Acórdão recorrido no 3102-001.920 possui a seguinte ementa (transcrita na parte que interessa ao
presente exame):
CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIAS. PREPARAÇÕES A BASE DE
VITAMINAS.
SUBSTÂNCIAS
ADICIONADAS.
USO
ESPECÍFICO
EM
PREFERÊNCIA À SUA APLICAÇÃO GERAL.
Não podem ser classificadas no Capítulo 29 as preparações à base de vitaminas quando
adicionadas de uma ou mais substâncias que as tornem aptas a um uso específico em
preferência à sua aplicação geral.
Recurso Voluntário Provido em Parte
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-010.201 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.007175/2006-21

Objetivando a comprovação do dissenso foram colacionados, como paradigmas,
os Acórdãos no 3201-001.908 e 9303-003.064. Vejamos suas ementas, transcritas na parte de
interesse ao presente exame:
Acórdão no 3201-001.908
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Em atenção à RGI no 1, classificam-se nas posições NCM 2936.29.21, 2936.90.00,
2936.23.10 e 2936.90.00, respectivamente, as mercadorias conhecidas como ROVIMIX
D3500, ROVIMIX AD3 1000/200, ROVIMIX B2 80SD e ROVIMIX A500 WS, uma
vez que são destinadas à administração oral em animais, sem perder as características
essenciais das suas matérias de origem (vitaminas).
Acórdão no 9303-003.064
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Rovimix B2 80 SD, produto constituído de vitamina B2 (riboflavina), com teor de
pureza de 80%, e de polissacarídeos com propriedades antipoeira e de estabilidade,
classifica-se no código 2936.23.10 da NCM.
Ao fazermos a comparação entre o acórdão recorrido e paradigmas, verifica-se
que os acórdãos recorrido e paradigmas discutiram a classificação fiscal de descrição de produtos
diversos.
Ao se tratar de processos de Classificação Fiscal de mercadorias, a identidade
fática da matéria é aferida em relação ao produto alvo de litígio. Desta forma, vale dizer, se
demonstrado que Colegiados diversos, analisando produtos idênticos, concluíram pela adoção de
classificações divergentes, haverá espaço para o prosseguimento do recurso.
Quanto a esse aspecto, a solução do presente processo está umbilicalmente ligada
à identificação do papel desempenhado por cada um dos componentes da fórmula do produto
litigioso.
Confira-se o trecho do voto-condutor que expõem esse raciocínio:
(...) Também não procede o argumento de que a mercadoria trata-se de um produto
químico orgânico e que os elementos acrescidos à sua fórmula são necessários e servem
apenas como veículos para possibilitar o transporte, utilização, manuseio e conservação.
No item 4, a perícia esclarece que o Polissacarídeo não se tratam de impureza nem
de agentes antipoeira, adicionado por razões de segurança. Ao contrário de como
defende a Recorrente, a parte final do Laudo Pericial deixa claro que “a razão da
Riboflavina (Vitamina B2) apresentar-se reparada da maneira descrita acima,
deve-se ao uso específico a que se destina, ou seja, adição à ração animal”
(...)
Ora, como bem especificado no Laudo Técnico, o produto aqui examinado não foi
adicionado apenas de uma substância antipoeira. (Grifei)
Verifica-se que o contribuinte contesta o papel desempenhado pelas substâncias
adicionadas, pretendendo argumentar que os acórdãos paradigmas interpretaram que tais
substâncias teriam papel diverso do assumido pelo acórdão recorrido, como se extrai do seguinte
excerto do Recurso Especial:
2.5 O cerne da questão implica em analisar se a presença de agentes estabilizantes,
antiaglomerantes/antiaglutinantes e/ou antipoeira, na fórmula de vitaminas é fato capaz de fazer incidir
a classificação fiscal da posição 23.09 (PREPARAÇÕES DOS TIPOS UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO
DE ANIMAIS), no subitem genérico 2309.90.90, em detrimento da classificação 2936.23.10 (VITAMINA
B2 – RIBOFLAVINA).
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-010.201 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.007175/2006-21

2.6 Como se vê, o acórdão recorrido seguiu caminho diverso dos acórdãos paradigmas,
sustentando que a presença de tais elementos, no caso específico a presença de polissacarídeos na
formulação da mercadoria, tornaria o produto apto para fim específico – uso em ração animal – em
detrimento ao seu uso geral. Transcrevemos: (...).
Assim, não se pode assumir, por exemplo, que o papel desempenhado pelas
substâncias que compõem os produtos ROVIMIX D3500, ROVIMIX AD3 1000/200, ROVIMIX
B2 80SD e ROVIMIX A500 WS, debatidos nos paradigmas, seja o mesmo daquelas que
compõem o produto MICROVIT B2 SUPRA 80, que é alvo do presente processo. Nessa linha,
ainda que se demonstre similaridade no percentual do princípio ativo, não há como admitir a
identidade do produto aqui debatido (MICROVIT B2 SUPRA 80) com aqueles enfrentados pelos
acórdãos apontados como paradigma
Por fim, essa linha interpretativa foi expressamente adotada pelo Acórdão
paradigma no 9303-003.064, que o Colegiado, por maioria, não tomou conhecimento do recurso
relativo a produto com nome comercial diverso do que havia sido alvo do acórdão apontado
como paradigma.
Veja-se o seguinte excerto extraído do Relatório do Acórdão no 9303-003.064:
“(...) Consultado o acórdão no sítio do CARF, constata-se que ele apenas cuidou do
produto Rovimix B2 nada constando quanto ao Rovimix D3”.
Agora trecho do voto-condutor do Acórdão:
“(...) Reanaliso, primeiramente, a admissibilidade do recurso, que, aparentemente, foi
reconhecida em sua plenitude pelo Presidente Henrique, mas que, ao meu ver, só pode
alcançar, quando muito, o produto Rovimix B2”.
Como é possível verificar, o Colegiado da CSRF rejeitou, de plano, a
admissibilidade do recurso relativamente a produto não enfrentado pelo acórdão apontado como
paradigma (ROVIMIX D3).
Dessa forma, em razão da falta de similitude fática entre o Acórdão recorrido e os
paradigmas, entendo não ser possível estabelecer a divergência jurisprudencial alegada e, com a
devida vênia do Presidente da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), voto por não
conhecer do Recurso Especial de divergência do Contribuinte.
Conclusão
Em face das razões e fundamentos acima expostos, voto por:
1) conhecer do Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional
para, no mérito, dar-lhe provimento; e
2) não conhecer do Recurso Especial de divergência interposto pela Contribuinte.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-010.201 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.007175/2006-21

Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital